Tribunal: STF
Processo: Rcl 69532
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Indústrias Nucleares do Brasil S. A. (INB) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0100446-79.2022.5.01.0521, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e da tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    A pate reclamante narra que Hilquias Ediel Barbosa ingressou com ação trabalhista em referência em seu desfavor e da Industec Comercial e Servicos Eireli - ME, objetivado o pagamento de verbas trabalhistas devidas por essa última.



    Discorre que, após percorrido todo iter processual, o TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sob o entendimento de que 



    “[a] decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno do TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à administração Pública de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas, não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF”. (e-Doc. 1, p 3)



    No ponto, argumenta que



    “[o]s tribunais regionais e o TST vem proferindo decisões divergentes da decisão firmada por esta Suprema Corte, no RE 760931/DF, fazendo interpretações anômalas e, em que pese em decisões mais recentes esta Corte tenha declarado que o ônus da prova da fiscalização incumbe ao reclamante, os tribunais trabalhistas continuam decidindo no sentido de que não havendo por parte da administração pública a demonstração da fiscalização do contrato com a terceirizada, deverá responder subsidiariamente. Referida interpretação é o mesmo que permitir a condenação automática da tomadora de serviço”. (e-Doc. 1, p 7)



    Defende que o acórdão reclamado desrespeitou a autoridade da decisão proferida nos paradigmas de controle, “ao atribuir o encargo processual à administração Pública de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas” (e-Doc. 1, p 8).



    Ao final, requer:



    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF; 



    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo TST-AIRR- 0100446-79.2022.5.01.0521, em trâmite no TST, pelas razões antes expostas; (...)



    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior Tribunal do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-AIRR- 0100446-79.2022.5.01.0521;”



    É o relatório. Decido.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    No caso, o acórdão pelo qual o TST apreciou o agravo interposto da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, foi assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA COMPROVADA. SÚMULA 126 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Nega-se provimento ao agravo de instrumento quando não demonstrada a viabilidade do processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (e-doc. 6, p. 2).



    Destarte, o TST, apesar de consignar estar “evidenciada a culpa do ente público, conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal e com o item V da Súmula 331 do TST, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, nos termos do § 7º do artigo 896 da CLT e da Súmula 333 do TST”, ao final da fundamentação reputou “inviável o exame da controvérsia, não havendo como reconhecer a transcendência da causa (artigo 896-A da CLT), em qualquer de suas modalidades” (e-doc. 6, p. 4) e, nessa medida, deixou de analisar a questão relativa ao ônus da fiscalização do contrato imposto ao Poder Público. 



    Acerca do tema de fundo do processo, o TRT da 1ª Região assim se manifestou:



    “No caso, os documentos acostados pela União demonstram que houve falha na fiscalização durante o período relativo ao contrato de trabalho do reclamante, devendo ser ressaltado que a 2ª reclamada tinha conhecimento da dificuldade financeira da contratada, e, ainda assim, celebrou a prorrogação do contrato pelo prazo de 12 meses, em 23 /09/2021 (fls. 204/209). Refira-se, ainda, que se tivesse a 2ª reclamada fiscalizado regularmente o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada constataria que ela estava realizando os pagamentos sem observar a data-base da categoria, bem como seus reflexos, cestas básicas, PLR e teria ferramentas para reter créditos e exigir que ela corrigisse sua conduta perante os trabalhadores que lhe prestavam serviços. Registre-se, por oportuno, que a União não produziu provas contundentes da fiscalização. Portanto, não se vislumbra qualquer ofensa ao art. 71 da Lei 8666/93 ao ser atribuído ao ente público, tomador dos serviços, a responsabilidade subsidiária pelos créditos obreiros. Desse modo, o ente público ao celebrar contrato com empresa que não cumpre com as obrigações trabalhistas, deve responder em caso de inadimplemento. Caso contrário, estar-se-ia privilegiando o mau pagador, em detrimento do trabalhador, cujo sustento advém da contraprestação ao seu trabalho. Na hipótese, além de ter se apropriado da força laborativa do empregado de terceiros (no caso, da 1ª ré), beneficiando-se do trabalho despendido em seu favor, a União não logrou êxito em comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento do contrato estabelecido com a prestadora de serviços. Era seu o ônus de comprovar que praticou todos os atos previstos na Lei nº 8.666/1993, no sentido de fiscalizar, no curso e no encerramento do contrato, a observância dos direitos trabalhistas do empregado, bem como provar que, constatado o seu inadimplemento, tomou as medidas e as providências para prevenir ou ressarcir o trabalhador terceirizado vítima daqueles atos ilícitos. Nesse sentido são as súmulas 41 e 43 deste Egrégio TRT, acima mencionadas. Assim, não há dúvida de que a Administração Pública acionada judicialmente, como responsável subsidiária em caso de terceirização, tem o ônus de provar, mediante elementos minimamente convincentes, ainda que por amostragem, que fiscalizou a empresa contratada na qualidade de empregadora, sob pena de restar configurada a sua culpa in vigilando capaz de autorizar a transferência dessa responsabilidade, que, nessa situação, não será "automática.



    Também restaram comprovadas, no caso, a inadimplência da 1ª reclamada quanto ao pagamento de verbas contratuais e rescisórias do reclamante, o que não teria ocorrido se tivesse havido uma efetiva fiscalização da 2ª reclamada, o que configura conduta culposa por parte da União, devendo responder, de forma subsidiária, pelas verbas trabalhistas inadimplidas. 



    Quanto ao ônus da prova, repito, é evidente que o encargo de produzir prova a respeito da efetiva fiscalização sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas incumbe ao ente público que se beneficia do serviço, conforme o entendimento consubstanciado na Súmula 41 deste Regional. 



    Cumpre destacar que a fiscalização meramente formal, inadequada ou insuficiente, por parte do ente público contratante, incapaz de coibir o inadimplemento dos direitos laborais de suas empresas terceirizadas, também implica inadimplência ao dever de fiscalizar eficientemente o contrato de prestação de serviços. Ressalto que a responsabilidade subsidiária imposta ao tomador de serviços atinge toda a condenação imposta, nos termos do item VI, da Súmula n. 331, do C. TST, já transcrito, inclusive as multas e indenizações, além das verbas rescisórias, enfim, todas as verbas deferidas na r. sentença. 



    Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma da r. sentença para que seja a 2ª reclamada condenada subsidiariamente a cumprir as obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho do reclamante com a 1ª reclamada, abrangendo todas as verbas contratuais e rescisórias do período, bem como as multas e indenizações devidas pela fornecedora de mão-de-obra, inclusive multa do FGTS.” (e-doc. 4, p 8).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate referente ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1118, preservando-se, assim, a competência do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Por fim, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Por essas razões, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão do TST que, aplicando critérios estritamente formais de admissibilidade de recurso, deixa de analisar a controvérsia atinente ao ônus do Poder Público na comprovação do exercício do dever fiscalizatório de contratos administrativos de prestação de serviços quanto à regularidade trabalhista da empresa contratada, devendo o debate se desenvolver pelos meios recursais e, na hipótese de interposição de recurso extraordinário, ficar o processo sobrestado na origem para aguardar a solução do Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral pelo STF.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente